Tribunal: TJBA
Processo: 8155276-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155276-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SPE SMART AMARALINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: RENIVALDO GALRAO LIMA BLANCO

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA BLANCO GALRAO LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS DEVIDAMENTE TRATADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155276-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes embargantes e embargadas, simultaneamente, a SPE SMART AMARALINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e RENIVALDO GALRAO LIMA BLANCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes
, nos termos do voto do Relator.